Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DILIGÊNCIAS CONCRETIZADAS.
1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS).
2. O STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e definiu a seguinte tese: “É constitucional o art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos” (Tema 390).
3. A despeito de se iniciar automaticamente o prazo de suspensão do processo de execução fiscal, por força do artigo 40 da LEF (REsp 1.340.553/RS – Tema 566), imperiosa a verificação anterior da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 40 da LEF, ou seja, a não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.
4. Apenas com a conclusão das diligências promovidas pelo Juízo, com a consulta aos sistemas disponíveis e o resultado infrutífero em todas, tem início o prazo de suspensão.
5. Recurso provido.